Tribunal: STF
Processo: RE 235737
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. SENAC. Instituição de
educação sem finalidade lucrativa. ITBI. Imunidade.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao
princípio constitucional da isonomia.
- Esta Corte, por seu Plenário, ao julgar o RE 237.718,
firmou o entendimento de que a imunidade tributária do patrimônio
das instituições de assistência social (artigo 150, VI, "c", da
Constituição) se aplica para afastar a incidência do IPTU sobre
imóveis de propriedade dessas instituições, ainda quando alugados a
terceiros, desde que os aluguéis sejam aplicados em suas finalidades
institucionais.
- Por identidade de razão, a mesma fundamentação em que se
baseou esse precedente se aplica a instituições de educação, como a
presente, sem fins lucrativos, para ver reconhecida, em seu favor, a
imunidade relativamente ao ITBI referente à aquisição por ela de
imóvel locado a terceiro, destinando-se os aluguéis a ser aplicados
em suas finalidades institucionais.
Recurso extraordinário não conhecido.